Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019449-83.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 16.695.797/0001-29 (AGRAVADO), ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS - CPF: 998.065.681-68 (AGRAVADO), SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 015.007.901-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio (TACIN), com efeito ex tunc, de modo a declarar a nulidade do crédito inscritos na CDA. n. 2018771828
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a cobrança da TACIN, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com efeitos ex nunc, pode ser mantida em face da modulação temporal da decisão. O Estado de Mato Grosso argumenta que o fato gerador da TACIN ocorreu antes da decisão de inconstitucionalidade, pleiteando a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido da inconstitucionalidade da TACIN, por se tratar de serviço geral e indivisível, cuja cobrança por taxa é inadmissível.

4. Embora o TJMT tenha aplicado efeito ex nunc à inconstitucionalidade, prevalece o entendimento do STF, que, em precedentes como o RE 643.247 e a ADI 2908, decidiu pela aplicação de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade, afastando a cobrança pretérita da TACIN.
5. O reconhecimento de repercussão geral do Tema 1282 pelo STF não implica sobrestamento automático do presente feito, pois não houve determinação específica para suspensão dos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é inconstitucional, aplicando-se os efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, 150, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01.08.2017; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, em que se pleiteava a reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1019449-83.2021.8.11.0041
, que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de ICMS estimativa simplificada e TACIN inscritos na CDA. n. 2018771828, e, por conseguinte, julgou extinta a ação.

Aduz, preambularmente que, a análise do mérito recursal deve ser suspensa, uma vez que o STF admitiu em dezembro de 2023 a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), no qual julgará a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por Estados-membros.

Sustenta que, a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) questionada na demanda é legal, pois o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN entendeu que deve ser aplicado efeito EX NUNC a partir do trânsito em julgado.

Argumenta que, o fato gerador da TACIN questionados na demanda ocorreram antes do julgamento da ADI, de modo que, com a aplicação da modulação, não há que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Assegura que, a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve ser observada em todo julgamento de 1º e 2º grau da Justiça Estadual.

Assevera que, a ADI 2908 não se aplica ao Estado do Mato Grosso, pois nela houve declaração de inconstitucionalidade apenas de uma lei do Estado de Sergipe.

Pontua que, a decisão proferida na reclamação 61.136/MT não pode ser aplicada ao caso, pois se refere somente à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para dar provimento do recurso, de modo a reconhecer a constitucionalidade da TACIN inscrita na CDA 2018771828
.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra decisão monocrática que declarou a nulidade do crédito de TACIN inscrito na CDA. n. 2018771828
(ID. 258796177).

O Recorrente entende que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN pelo TJMT, foi aplicado efeitos ex nunc nos julgados de modo que não alcançaria o crédito inscrito na CDA. n. 2018771828
; já no STF o RE 1417155 (Tema 1282) se encontra pendente de julgament
o.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Do Sobrestamento do Recurso

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1417155 (Tema 1282) de matéria relativa à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas nas razões recursais e o Tema 1282, entende que deve ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário RE 1417155 (Tema 1282) para analisar a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, como cito:

“EMENTA Repercussão geral em recurso extraordinário. Direito tributário. Constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros. Presença de matéria constitucional e de repercussão geral. (RE 1417155 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023)

“Tema 1282 - Constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros”.

Todavia, o Plenário da Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da Repercussão Geral não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, dependo pra tanto de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”. (RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Na mesma vertente é a jurisprudência do STJ:

“REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO AOS RECURSOS QUE IMPUGNAM ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ANTES DO ADVENTO DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO NÃO AUTOMÁTICO DOS PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, CONFORME DECIDIDO PELO STF EM QO NO RE 966.177/RS. [...] INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015 - O RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL IMPÕE OU NÃO O SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DOS PROCESSOS RESPECTIVOS? 8. No tocante à interpretação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, visa-se saber se tal norma determina ou não a suspensão automática dos processos cuja repercussão geral é reconhecida. 9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. [...]11. Não se desconhece a finalidade da repercussão geral - instituto voltado à uniformização de jurisprudência e à preservação da segurança jurídica. Contudo, haja vista a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, entendo que o citado dispositivo estabelece apenas orientação para o relator, mas não imposição de sobrestamento. Caso a lei quisesse injungir a suspensão automática, bastaria prever que o reconhecimento da repercussão geral impusesse a paralisação do trâmite de todos os processos pendentes relativos à matéria, no território nacional; ou ainda, dispor que o relator obrigatoriamente determinasse a suspensão, o que não ocorreu. 12. Ademais, o sobrestamento do trâmite de centenas ou de milhares de feitos por todo o País, por tempo indefinido, não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, especialmente quando há a possibilidade de o relator estipular a suspensão dos feitos em que o andamento possa causar incerteza jurídica. [...]” (REsp 1202071/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2019, DJe 03/06/2019)

Pela análise dos andamentos processuais do RE 1417155 (Tema 1282), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, até o momento não foi proferido decisão determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

Por esse motivo, não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1417155 (Tema 1282) para realizar o julgamento da presente ação.

Dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN

Conforme relatado, pretende o ESTADO DE MATO GROSSO a reforma da decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN questionada na demanda, ao fundamento que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da referida taxa pelo TJMT, foi aplicado efeito ex nunc no julgado.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a Suprema Corte, ao julgar o RE 643.247/SP, fixou a tese de repercussão geral (Tema 16) no sentido de não ser lícita a cobrança de taxa de prevenção e o combate a incêndios, como cito:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. (STF - RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)

No mesmo sentido, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021).

Somado a isso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

É sabido que o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli não prevaleceu, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”. (STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020).

Ademais, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

Outrossim, embora o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar Destarte, ainda que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, de Relatoria do Des. MARCIO VIDAL, tenha declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso, com efeitos “ex nunc”, a partir do trânsito em julgado (16.08.2023), deve prevalecer o efeito “ex tunc”, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme mencionado alhures, afastou a exigibilidade da TACIN sem qualquer limitação temporal.

Aliás, nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência mais recente desta e. Corte de Justiça, inclusive as de relatoria do Des. MARCIO VIDAL, ou seja, o mesmo relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada. [...]”. (N.U 1002589-54.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. Recurso não provido”. (TJMT - N.U 0009801-81.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com julgamento realizado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 2. Em igual sentido, manifestou-se o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgando procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. 3. A rigor, deve ser observado o efeito ex tunc, em consonância com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, e na ADI 2908/SE sem qualquer limitação temporal. 4. Recurso desprovido. (N.U 1009552-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Por esses motivos entendo que deve prevalecer o efeito “ex tunc” da declaração de inconstitucionalidade Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Com efeito, independentemente da data da ocorrência do fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, é ilegal o lançamento e cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante ao exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025